Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-03.2023.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000294-03.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCIELLE FERREIRA BECKER - CPF: 043.134.391-88 (ADVOGADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI & CIA LTDA - CNPJ: 23.470.199/0001-17 (AGRAVADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA SOBRE DIREITO CREDITÓRIO – CRÉDITO CORRESPONDENTE À CONTRAPRESTAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA EXECUTADA – EQUIPARAÇÃO PARCIAL, PARA FINS PROCESSUAIS, AO REGIME JURÍDICO DA PENHORA DE FATURAMENTO – POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS SUFICIENTES PARA SALDAR O DÉBITO
– MEDIDA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE LIMITAR A EXTENSÃO DA PENHORA – FIXAÇÃO DE PERCENTUAL QUE NÃO INVIABILIZE AS ATIVIDADES DA EMPRESA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “
A jurisprudência do STJ, a despeito de considerar viável a penhora de recebíveis da empresa, assinala que tal medida é de exceção e reclama a efetiva demonstração de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. (STJ - Primeira Turma - AgInt no REsp n. 1.281.175/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 15/5/2018). 2.
É cabível, desde que não inviabilize a continuidade da atividade empresarial, a penhora de saldo concernente ao capital de giro ou, então, de percentual fixo em relação ao faturamento mensal, sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (CPC, art. 620), até porque, “quanto ao princípio da menor onerosidade ao devedor, observe-se que esse princípio não pode ser levado a todo o efeito, a ponto de sacrificar princípio de maior relevância, o de que a execução se opera no interesse do credor (art. 612 do CPC/1973, atual art. 797 do CPC/2015)” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1456204/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/10/2017). 3. A penhora de direito de crédito diretamente vinculado ao exercício de atividade empresarial da executada, consistente em contraprestação por serviços prestados, definitivamente não equivale à hipótese de penhora de dinheiro (CPC, art. 835, I), e, embora não corresponda propriamente à hipótese de penhora de faturamento da empresa (CPC, art. 835, X), deve ser a ela equiparada para fins processuais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS – CODER contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no

1008542-71.2018.811.0003), ajuizada contra a agravante por MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI & CIA LTDA (“Restaurante Colher de Pau”), deferiu o pedido de “
penhora dos créditos que a parte executada possui junto à Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT
” (cf. Id. no

161912689).

A agravante argui a nulidade da decisão agravada em razão do cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimada para se manifestar sobre o cálculo de atualização da dívida ofertado pela exequente antes da decretação da penhora, e, nessa perspectiva, afirma que “
o valor demandado pela agravada está totalmente divorciado da verdade, encontra-se eivado de erro material, vez que os cálculos apresentam discrepâncias entre os índices utilizados para incidência de juros e correção monetária e o valor efetivamente requerido, restando, assim, evidente que a agravada pleiteia quantia superior a efetivamente devida
”.

Critica, por outro lado, a admissão da penhora indiscriminada do seu faturamento, alegando que “
na hipótese vertente não é possível vislumbrar qualquer motivo relevante que torne desnecessária a observância da regra contida no art. 835 do CPC
”, afinal, “
a ordem preferencial estabelecida pelo nosso ordenamento jurídico somente poderá ser superada quando ficar comprovado que as demais medidas cabíveis são inócuas à satisfação da dívida e que a penhora adotada se coaduna com os princípios que fundamentam a execução
”, e, no caso, “
do rápido compulsar dos autos, vê-se
(...)
que a agravada utilizou apenas um meio suasório para buscar a efetividade da presente execução (penhora online através do Sistema BACENJUD) antes de iniciar verdadeira caçada contra as receitas
”; além disso, assevera que a “
penhora de (sua) receita líquida
(...)
junto à Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT implica em oneração de seu capital de giro, uma vez que tais disposições se mostram excessivamente dispendiosas para qualquer empresa, mais ainda para a CODER que vem lutando desde 2017 para superar as dificuldades financeira geradas por gestões pretéritas, fato que, caso mantido, certamente provocará o encerramento de suas atividades
”, sendo “
a ordem de desbloqueio das receitas
(...)
essencial para o regular funcionamento da empresa
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a decisão agravada, ou, alternativamente, seja ela reformada para afastar a determinação indiscriminada de penhora do seu faturamento (cf. Id. no 161912684).

A decisão vinculada ao Id. no 163828667 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência recursal para determinar que a penhora fique limitado a 5% do valor global do “
Contrato de Prestação de Serviço no 193/2017
”, autorizando o levantado do saldo remanescente pela executada/agravante.

A agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Ressalvo, de início, que, c
onquanto ainda não tenha sido julgado os embargos de declaração
vinculados ao Id. no 164986177, interpostos pela exequente/agravada contra a decisão inicial que deferiu em parte a tutela de urgência recursal pleiteada pela executada/agravante,
considerando que referida interposição recursal basicamente discute a mesma matéria objeto do mérito deste agravo de instrumento, e como o feito já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, já que a interposição de embargos não interrompe o prazo à apresentação de contrarrazões, passo diretamente ao exame do mérito do recurso principal, o que esvazia por completo o objeto dos declaratórios.

A r. decisão agravada
deferiu o pedido de penhora do direito creditório que a executada Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER possui junto ao Munícipio de Rondonópolis em razão do “Contrato de Prestação de Serviço no 193/2017”, determinado a pronta expedição de “
mandado de penhora
d
os créditos que a executada possui junto à Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT para deposito em conta judicial vinculada aos autos
”.

A tese recursal de nulidade da decisão por cerceamento de defesa é de um cinismo à toda prova, sendo totalmente despropositada, na medida em que, regularmente citada, a executada/agravante permaneceu silente e inerte, nada positivando nos autos, furtando-se de indicar à penhora o “
patrimônio móvel e imóvel suficiente para garantir o juízo de execução
”, que, só agora, afirma, mas sem nada provar, ter à disposição do Juízo à satisfação da dívida, nem mesmo compareceu para, no mínimo, constituir procurador para representá-la (cf. Id. no 18697054 dos autos de origem), de modo que, considerando que a lei processual não prevê a necessidade de intimação pessoal do executado omisso acerca de cada ato praticado, não há falar em qualquer vício formal na hipótese dos autos.

Não conheço do tópico recursal que versa sobre o método de atualização do débito exequendo, tendo em vista que a matéria não foi objeto do pronunciamento condito na decisão agravada, lembrando, nesse particular, que o agravo
de
instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, limitado à análise do acerto ou desacerto da decisão que tem por objeto,
cuja matéria passível de ser discutida está restrita e delimitada ao abordado e decidido pelo pronunciamento judicial impugnado.

Sobre a penhora do direito creditório da executada/agravante em razão – e como contraprestação – do “
Contrato de Prestação de Serviço no 193/2017”, é evidente o cabimento e
legalidade da medida, eis
que expressamente admitida e disciplinada pela lei (CPC, art. 835, XIII), inclusive se considerada como faturamento da empresa (CPC, art. 835, X), sendo tranquila a orientação da jurisprudência do eg. STJ de que “
é cabível a penhora sobre o faturamento da empresa, quando ofertados bens de difícil liquidez ou não encontrados bens do devedor para satisfazer o crédito exequendo
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.664.898/SP, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 23/11/2020).

Descabe a objeção da agravante quanto à inobservância da ordem legal de preferência da penhora, primeiramente porque se cuida de critério instituído em favor do credor, uma vez que a execução é realizada “
no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
” (CPC, art. 797,
caput
), e, depois, particularmente ao caso dos autos, porque é flagrante o caráter meramente procrastinatório da discussão levantada neste recurso, pois, uma coisa é a eventual observância pelo Juízo da execução da ordem legal de preferência no tocante a tentativas oficiais de constrição de bens, outra coisa é o comparecimento da própria devedora, invocando a ordem legal, sem, todavia, apresentar indícios mínimos de existência material da possibilidade de penhora por outros meios.

Friso, no mais, que é perfeitamente cabível, desde que não inviabilize a continuidade da atividade empresarial, a penhora (pontual) de saldo concernente ao capital de giro ou, então, de percentual fixo em relação ao faturamento mensal, sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (CPC, art. 620), até porque,
“
quanto ao princípio da menor onerosidade ao devedor, observe-se que esse princípio não pode ser levado a todo o efeito, a ponto de sacrificar princípio de maior relevância, o de que a execução se opera no interesse do credor (art. 612 do CPC/1973, atual art. 797 do CPC/2015)
”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1456204/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/10/2017).

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, não existindo patrimônio outro suficiente. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela viabilidade da penhora do faturamento da empresa e pela razoabilidade do percentual fixado. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.019.086/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS SUFICIENTES PARA SALDAR O DÉBITO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PERCENTUAL FIXADO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não localizados bens do devedor suficientes para saldar o débito, mostra-se possível direcionar a penhora para o faturamento da empresa. 2. A modificação do entendimento do Tribunal de origem quanto ao esgotamento dos meios de localização de bens do executado exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. A revisão do julgado quanto à impossibilidade de a empresa executada arcar com a penhora no percentual de 10% do seu faturamento mensal importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.017.879/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível a penhora sobre o faturamento da empresa, quando ofertados bens de difícil liquidez ou não encontrados bens do devedor para satisfazer o crédito exequendo. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal de origem acentuou que não há nos autos elementos que demonstrem a existência de outros bens para garantir a execução, bem como já foram realizadas pesquisas de bens via Bacenjud, Infojud e Renajud, mostrando-se infrutíferas as tentativas de bloqueios, não tendo a executada, por sua vez, oferecido bens à penhora. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial,” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.664.898/SP, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 23/11/2020, DJe 17/12/2020)

No caso, embora realmente não tenha havido exaustiva busca por bens passíveis de penhora pertencentes à executada/agravante, já que a ordem de penhora ora em análise foi precedida apenas por tentativa de penhora online, a qual restou totalmente infrutífera, como acima já ressalvado, não se pode subtrair da equação o próprio comportamento resistente e desdenhoso da executada CODER para com o adimplemento da dívida, vencida desde março de 2018, pois, repito, depois da citação, ela sequer compareceu aos autos, não indicando bens à penhora, nem demonstrando qualquer outro ato de boa vontade e intenção de satisfazer a obrigação, e, mesmo agora, embora diga que possui outros bens que poderiam ter sido penhorados, não os específica, muito menos os oferta para garantir o Juízo, por isso, definitivamente não se pode falar em ilegalidade no ato de constrição determinado pela decisão agravada.

O único ponto que merece reparo é no que diz respeito à limitação da extensão da penhora, isso porque
não se pode perder de vista que
o direito creditório aqui discutido compreende recebíveis da executada/agravante em função do exercício de sua atividade de empresa, ou seja, é a contraprestação pelos serviços prestados ao município de Rondonópolis, o que autoriza enquadrá-los no conceito de faturamento, ao menos como parte dele integrante, daí porque, a toda evidencia, a penhora desse crédito não equivale à hipótese de “
penhora de dinheiro
”
(CPC, art. 835, I), e,
conquanto não se confunda ou corresponda propriamente à hipótese de “
penhora de faturamento da empresa
”
(CPC, art. 835, X),
dada a particularidade do caso concreto, deve ser equiparada a esta, ao menos para fins processuais, afinal, independentemente de haver ou não prova de que “
o Contrato de Prestação de Serviço no 193/2017 é a única fonte de renda/faturamento
(da executada)”, conforme se queixa a agravada nestes autos, considerando que é indiscutível que o pagamento daí decorrente tem por origem operações diretamente vinculadas à atividade comercial da CODER, é inequívoca

a conclusão de que faz parte de seu faturamento e é legítima a suposição de que integra o seu

capital de giro,
e, justamente por isso, como a constrição integral de tal crédito potencialmente possui franca aptidão de influenciar e comprometer o exercício da atividade empresarial, admite-se a sua imposição somente em caráter secundário e com adoção de determinadas cautelas.

Mutatis mutandis
, conforme já decidiu o STJ em situação que se assemelha ao discutido nestes autos, “
atualmente, a maior parte das relações obrigacionais possui expressão monetária e, por essa razão, em dinheiro é naturalmente extinta. Assim, quer o pagamento seja feito em dinheiro, cheque ou cartão de crédito, em última instância, sempre haverá a conversão do bem em dinheiro. Fosse esse o raciocínio, portanto, não haveria sentido no estabelecimento de uma ordem preferencial de bens, para efeitos de constrição judicial, uma vez que qualquer um deles (metais preciosos, imóveis, veículos, etc.) será, com maior ou menor dificuldade, transformada em dinheiro. Os recebíveis das operadoras de cartão de crédito, naturalmente, serão pagos em dinheiro – tal qual ocorre, por exemplo, com o precatório judicial –, mas isso não significa que o direito de crédito que o titular possui possa ser imediatamente considerado dinheiro. Por essa razão, concluo que os valores vincendos a que a empresa recorrida faz jus, tendo por sujeito passivo as administradoras de cartão de crédito, possuem natureza jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII, da Lei 6.830/1980 e no art. 655, XI, do CPC. Reputo, porém, correta a interpretação conferida no acórdão recorrido, que, embora acertadamente não confunda a penhora do crédito com a do faturamento, confere uma equiparação entre ambos, para fins estritamente processuais (isto é, de penhora como instrumento de garantia do juízo). Isso porque é legítima a suposição de que os recebíveis das administradoras de cartão de crédito têm por origem operações diretamente vinculadas à atividade empresarial do estabelecimento, o que autorizaria enquadrá-los no conceito de faturamento, Assim, a constrição indiscriminada sobre a totalidade desses valores tem potencial repercussão na vida da empresa – quanto maior a sua representatividade sobre o faturamento global do estabelecimento, maior a possibilidade de lesão ao regular desempenho de suas atividades
” (STJ - Segunda Turma - REsp n. 1.408.367/SC, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 25/11/2014, DJe de 16/12/2014).

Em outros casos semelhantes, o STJ assim vem decidindo:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE DIREITO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. TENTATIVAS ANTERIORES FRUSTRADAS. NÃO INDICAÇÃO, PELO DEVEDOR, DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. (...). 2. Ressalta-se, como obter dictum, que o STJ, por vários dos seus precedentes, tem admitido penhoras fixadas em percentual do faturamento da empresa executada, com vistas, por um lado, a disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, a garantir forma idônea e eficaz de satisfação do crédito, atendendo assim ao princípio da efetividade da execução. (...).” (AgInt no AREsp n. 1.634.405/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 1/2/2021)

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CRÉDITOS FUTUROS. MEDIDA EXCEPCIONAL. PERCENTUAL QUE NÃO PODE ULTRAPASSAR OS PARÂMETROS ACEITOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, TAMPOUCO DEVE INVIABILIZAR AS ATIVIDADES DA EMPRESA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ, a despeito de considerar viável a penhora de recebíveis da empresa, assinala que tal medida é de exceção e reclama a efetiva demonstração de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. 2. Nesse aspecto, ainda que se considere a possibilidade da constrição recair sobre o faturamento da empresa, o percentual deferido dependerá de cada caso concreto, e, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o percentual de 30%, de toda sorte, seria considerado exorbitante, em comparação com as hipóteses consideradas como razoáveis no âmbito deste Tribunal, que tem considerado dentro da razoabilidade o percentual de 5%, em geral, mas não mais que 10%, a depender do caso, e desde que não inviabilize as atividades da empresa. 3. Agravo Interno da Fazenda do Estado de São Paulo a que se nega provimento.”

(STJ - Primeira Turma - AgInt no REsp n. 1.281.175/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018)

Segundo consta do instrumento do “
Contrato de Prestação de Serviço no 193/2017
”, a contraprestação devida à executada CODER em razão dos serviços contratados seria de R$
5.640.298,13 (cf. Id. no 57716016 dos autos de origem), tendo sido penhorado, no feito de origem, o valor de R$ 642.304,67; em que pese a histriônica alegação recursal de que há risco concreto de extinção da executada caso mantida a penhora até o julgamento do mérito do agravo, e, em contrapartida, apesar de não haver
comprovação documental cabal de que o saldo penhorado é de todo indispensável à consecução da atividade empresarial desta, tenho que é razoável admitir que
o bloqueio/penhora de quase 650 mil reais, os quais seriam destinados ao fluxo de caixa, tem, sim, o potencial de inviabilizar a continuidade das atividades empresariais, por essa razão, conquanto não se trate de penhora sobre faturamento mensal da empresa, mas sim penhora pontual sobre o valor de determinado contrato, admito ser justo e adequado limitar/fixar a constrição em percentual sobre o valor global do contrato, precisamente, conforme usualmente é feito nessas hipóteses, em 5% do crédito total de titularidade da executada/agravante.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de confirmar a decisão vinculada ao Id. no 163562184, tornando definitiva a ordem de que a penhora fique limitado a 5% do valor global do “Contrato de Prestação de Serviço no 193/2017”, devendo esse numerário permanecer depositado em Juízo por ora, assim como ser autorizado o levantado do saldo remanescente pela executada/agravada.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023